Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos, etc. Oficie-se o Juízo Suscitante sobre o erro material informado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras no Id. 25009066 para esclarecer contra qual Juízo pretende, de fato, suscitar o presente Conflito de Competência. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator